Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-15.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800110-15.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: FABIENE PEREIRA DE SOUZA, LIA CLAUDIA BAPTISTA DE SIQUEIRA, JURACY PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que desproveu Apelação Cível e confirmou sentença proferida em Ação Ordinária cominatória de progressão funcional c/c cobrança, a qual reconheceu o direito de servidores municipais à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, com pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa ao deixar de reconhecer a necessidade de avaliação especial de desempenho, prevista no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007, como requisito indispensável à progressão funcional horizontal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à exigência de avaliação de desempenho e interpreta sistematicamente os arts. 24, 26 e 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007.

5. A decisão afirma que a progressão funcional horizontal opera-se automaticamente a cada triênio de efetivo exercício, independentemente de requerimento, desde que cumpridos os requisitos objetivos de tempo de serviço e efetivo exercício no cargo.

6. O §2º do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 condiciona a avaliação especial de desempenho apenas ao estágio probatório, não a estendendo às progressões subsequentes dos servidores já estabilizados.

7. A fundamentação do acórdão ampara-se em precedentes do TJPA que reconhecem a automaticidade da progressão horizontal e afastam a exigência de avaliação periódica para servidores efetivos, bem como em jurisprudência do STJ que dispensa o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando a motivação é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 é automática após o estágio probatório, desde que cumprido o interstício temporal e o efetivo exercício, não se exigindo avaliação de desempenho para servidores estabilizados.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada, ainda que a rejeite de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 1.244/2007, arts. 24, 26 e 34, §2º; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
S
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJPA, ADI 0801984-92.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, j. 06.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800374-32.2023.8.14.0124, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800095-46.2023.8.14.0124, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800110-15.2023.8.14.0124

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EMBARGADO:
FABIENE PEREIRA DE SOUZA e outros

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 31527307

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 31979155) opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA em face de ACÓRDÃO ID n. 31527307 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 27132641, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto e manteve a sentença proferida na instância originária, na Ação Ordinária cominatória de progressão funcional c/c cobrança de valores de origem.

O embargante alega a ocorrência de omissão e erro de premissa no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado o disposto no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007, o qual, segundo afirma, estabelece a necessidade de avaliação especial de desempenho como requisito indispensável à progressão funcional horizontal.

Aduz que a progressão não seria automática, mas condicionada à aprovação em avaliação de desempenho, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a suposta omissão e adequar o julgado aos critérios legais aplicáveis.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a imprescindibilidade da avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão funcional horizontal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (conforme certidão ID n. 33919830).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão e erro de premissa no acórdão proferido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 31527307:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar o direito dos requerentes à progressão pleiteada, condenando o réu a efetivar a evolução funcional dos servidores no respectivo cargo, bem como condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, na Ação Ordinária cominatória de progressão funcional c/c cobrança de valores de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27132641):

“(...)
Decido
.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso atende aos pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos apelados à Progressão Funcional Horizontal correspondente ao acréscimo de 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício a ser pago a cada período aquisitivo de 03 (três) anos, fundamentada na Lei Municipal nº 1.244/2007.

De início, defende o apelante a ocorrência da prescrição de quaisquer parcelas anteriores a 02/2017.

Da leitura da sentença, observa-se que o juízo de origem destinou um tópico para tratar do assunto, tendo concluído:

“Vê-se que, na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas, tão somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova.” (ID n. 22309865)

Ademais, no dispositivo final, deixou claro que a condenação ao pagamento das diferenças deveria observar “o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação”.

Vale frisar que tal entendimento se coaduna com a legislação e jurisprudência em vigor as quais foram defendidas pelo próprio apelante em suas razões, pelo que, despicienda neste momento maior análise.

Diante disso, com base na decisão a quo, considerando que a ação foi ajuizada em 06/02/2023, restam prescritas quaisquer parcelas anteriores a 06/02/2018.

Diante disso, afasto a prejudicial arguida.

Quanto ao mérito recursal, é incontroverso que os apelados são servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia, admitidos entre 1998 e 2008, os quais nunca tiveram implementadas as progressões horizontais, conforme denotam as fichas funcionais individuais (ID n. 22309841; 22309843;22309844).

Inclusive, vale ressaltar que, em nenhum momento o apelante impugnou tais fatos, mas tão somente questionou o direito à sua implementação. Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Em relação à progressão funcional horizontal, a Lei Municipal n° 1.244/2007 possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

Acerca da alegada inconstitucionalidade de seu art. 34, que, segundo o apelante, resulta na acumulação indevida de benefícios idênticos caracterizando suposta ofensa ao art. 37, XIV da CF/88, o plenário desta Corte de Justiça já decidiu o tema, conforme abaixo demonstrado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Ação Direta de Inconstitucionalidade 0801984-92.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, Tribunal Pleno, Julgado em 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA, Recurso Extraordinário 0059074-03.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, Julgado em 03/10/2022)

Dessa forma, inexiste inconstitucionalidade no artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, não havendo violação ao princípio da legalidade estrita.

Pois bem.

Analisando os artigos 24, 26 e 34 da referida lei, verifica-se que a seguinte progressão funcional deveria ter sido aplicada na carreira dos servidores apelados, senão vejamos:

Art. 24 – Progressão horizontal é a movimentação do servidor de uma referência para outra subsequente, observando-se o critério de efetivo tempo de exercício nas atribuições do cargo, no limite máximo de referência que atenda o tempo mínimo para aposentadoria.
Parágrafo único – A Administração procederá à progressão do servidor independente de requerimento.
(...)
Art. 26 – A progressão horizontal será automática após decurso de três anos de efetivo exercício das atribuições do cargo observado os artigos 24 e 25 desta Lei.
(...)
Art. 34 - O adicional por progressão horizontal será devido no percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo, observando o disposto nos artigos 24, 25, 26 e 27 desta Lei.
§ 1º O adicional progressão horizontal será pago a cada período aquisitivo de 3 (três) anos, triênio, uma vez que o estágio probatório é de 3 (três) anos, neste período não pode haver progressão.
§ 2º O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõem os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência A do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei. (Grifo nosso)

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional horizontal é automática e independe de requerimento, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, quais sejam, o alcance de três anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo dos autores/apelados à progressão.

Portanto, não há exigência de realização de avaliação periódica para os servidores já estabilizados, consoante o §2º, do art. 34, da Lei 1.244/2007, acima citado.

Considerando-se que os recorridos são servidores públicos municipais com datas de admissão entre 26/11/2007 e 01/09/2008, tendo, portanto, mais de três anos de efetivo exercício nas funções, fazem jus a progredirem na carreira para a referência subsequente, por cada triênio de efetivo exercício, bem como, em terem acrescido aos seus vencimentos básicos os percentuais de progressão funcional que correspondem ao percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007. DIREITO ADQUIRIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO EXIGIDA PARA SERVIDORES ESTABILIZADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, determinando sua implementação e o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença observou corretamente a prescrição quinquenal; (ii) verificar se a progressão funcional horizontal exige avaliação de desempenho periódica para servidores estabilizados; e (iii) analisar a alegada inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, sob a alegação de concessão cumulativa de benefícios idênticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença corretamente aplicou a prescrição quinquenal de trato sucessivo, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal decorre exclusivamente do tempo de serviço, sem necessidade de avaliação periódica para servidores já estabilizados, exigência aplicável apenas ao estágio probatório.
5. O artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 não é inconstitucional, pois a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não configurando bis in idem nem afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.
6. A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800374-32.2023.8.14.0124 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. AUTOMATICIDADE DA PROGRESSÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidoras municipais. As autoras alegaram que, apesar de preencherem os requisitos legais para a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, nunca receberam o adicional correspondente. Pleitearam a implantação da progressão e o pagamento dos valores retroativos. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito das servidoras e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão horizontal prevista na legislação municipal é automática ou condicionada à avaliação de desempenho; e (ii) estabelecer se a concessão cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal prevê a progressão horizontal como direito dos servidores após o cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício, sem exigir avaliação de desempenho como condição para sua concessão.
4. A interpretação do artigo 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007 não sustenta a exigência de avaliação de desempenho para a progressão horizontal, pois tal requisito se aplica apenas ao estágio probatório.
5. A progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão valoriza a experiência e permanência na função, enquanto o adicional premia o tempo de serviço prestado à Administração Pública, não configurando bis in idem.
6. A Lei Complementar nº 173/2020, que vedou a concessão de vantagens a servidores públicos durante o estado de calamidade pública, não se aplica ao caso, pois a progressão decorre de norma legal anterior e não constitui aumento, mas mera reclassificação funcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 ocorre de forma automática, desde que cumprido o interstício temporal e comprovado o efetivo exercício.
2. A exigência de avaliação de desempenho para progressão funcional se aplica exclusivamente ao período de estágio probatório e não se estende aos servidores efetivos.
3. A cumulação da progressão horizontal com o adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, pois ambos os benefícios possuem fundamentos jurídicos distintos.
4. A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica a progressões previstas em lei anterior à decretação do estado de calamidade pública.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800095-46.2023.8.14.0124 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )

No que diz respeito à assertiva do apelante sobre a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não merece prosperar, visto que a progressão funcional dos servidores públicos não se inclui nas referidas vedações.

Assim estabelece próprio artigo 8º, inciso I da Lei supracitada:

"Art 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;"

Como visto, pelo fato de a progressão funcional horizontal requerida pelos apelados derivarem de diploma legal (Lei Municipal n.º 1.244/2007) anterior à declaração de calamidade pública nacional, não é objeto de vedação da Lei 172/2020.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO- POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO- SUSPENSÃO DAS CONCESSÕES DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19- IMPOSSIBILIDADE- INTELIGÊNCIA DO ART 8º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA- DIREITO DOS SERVIDOR. PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR- 4º Turma Recursal- 0007982-22.2021.8.16.0030- Foz do Iguaçu- Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI- J.06.06.2022)

Por fim, quanto aos cálculos apresentados, vale lembrar que, somente em sede de liquidação de sentença serão apuradores os valores realmente devidos, com base nos termos da condenação, ocasião em que será oportunizada e analisada eventual impugnação.

Dessa forma, não vislumbro elementos capazes de infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, devendo ser mantida em todos os seus termos a sentença ora combatida.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, devendo a sentença recorrida ser mantida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar o direito dos requerentes à progressão pleiteada, condenando o réu a efetivar a evolução funcional dos servidores no respectivo cargo, bem como condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No que se refere ao preenchimento dos requisitos para a progressão horizontal, a decisão monocrática deixou claro que, ao ler os dispositivos legais, chega-se à conclusão de que a progressão horizontal é automática, sem depender de requerimento pela parte, de modo que, se cumpridos os dois requisitos necessários, sendo eles os três anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, se faz caracterizado o direito à progressão funcional.

Quanto à constitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal n° 1.244/2007, a decisão monocrática destaca jurisprudência desta Corte de Justiça que rebate o argumento do agravante. Transcrevo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Ação Direta de Inconstitucionalidade 0801984-92.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, Tribunal Pleno, Julgado em 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA, Recurso Extraordinário 0059074-03.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, Julgado em 03/10/2022).”

Ainda sobre as jurisprudências colacionadas, destaco que o argumento acerca da impossibilidade de majoração de gratificações e adicionais, nos termos da lei complementar nº 173/2020 também fora rebatido.

Sobre isso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. AUTOMATICIDADE DA PROGRESSÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidoras municipais. As autoras alegaram que, apesar de preencherem os requisitos legais para a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, nunca receberam o adicional correspondente. Pleitearam a implantação da progressão e o pagamento dos valores retroativos. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito das servidoras e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão horizontal prevista na legislação municipal é automática ou condicionada à avaliação de desempenho; e (ii) estabelecer se a concessão cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal prevê a progressão horizontal como direito dos servidores após o cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício, sem exigir avaliação de desempenho como condição para sua concessão.

4. A interpretação do artigo 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007 não sustenta a exigência de avaliação de desempenho para a progressão horizontal, pois tal requisito se aplica apenas ao estágio probatório.

5. A progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão valoriza a experiência e permanência na função, enquanto o adicional premia o tempo de serviço prestado à Administração Pública, não configurando bis in idem.

6. A Lei Complementar nº 173/2020, que vedou a concessão de vantagens a servidores públicos durante o estado de calamidade pública, não se aplica ao caso, pois a progressão decorre de norma legal anterior e não constitui aumento, mas mera reclassificação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 ocorre de forma automática, desde que cumprido o interstício temporal e comprovado o efetivo exercício.

2. A exigência de avaliação de desempenho para progressão funcional se aplica exclusivamente ao período de estágio probatório e não se estende aos servidores efetivos.

3. A cumulação da progressão horizontal com o adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, pois ambos os benefícios possuem fundamentos jurídicos distintos.

4. A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica a progressões previstas em lei anterior à decretação do estado de calamidade pública.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800095-46.2023.8.14.0124 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)”

Diante desse contexto, resta clara a legalidade da decisão monocrática em caso, uma vez que ela aborda diretamente todos os argumentos levantados pelo agravante, bem como destaca a sua procedência com base em jurisprudências desta corte e redação normativa vigente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27132641, nos termos do voto condutor. (...)”

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

O acórdão enfrentou de maneira direta o argumento central dos embargos, a necessidade de avaliação de desempenho, e fundamentou expressamente que esta exigência se limita ao estágio probatório, não sendo requisito para as progressões subsequentes. A interpretação foi sustentada por jurisprudência consolidada do TJPA e leitura sistemática dos arts. 24, 26 e 34 da própria Lei Municipal, conforme destaco:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007. DIREITO ADQUIRIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO EXIGIDA PARA SERVIDORES ESTABILIZADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, determinando sua implementação e o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença observou corretamente a prescrição quinquenal; (ii) verificar se a progressão funcional horizontal exige avaliação de desempenho periódica para servidores estabilizados; e (iii) analisar a alegada inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, sob a alegação de concessão cumulativa de benefícios idênticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença corretamente aplicou a prescrição quinquenal de trato sucessivo, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A
progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal decorre exclusivamente do tempo de serviço, sem necessidade de avaliação periódica para servidores já estabilizados, exigência aplicável apenas ao estágio probatório
.

5. O artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 não é inconstitucional, pois a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não configurando bis in idem nem afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

6. A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800374-32.2023.8.14.0124 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)”.

O acórdão deixa claro que, uma vez superado o estágio probatório, a progressão horizontal opera-se automaticamente a cada triênio, desde que haja efetivo exercício das funções, sem necessidade de nova avaliação específica.

Portanto, apesar dos argumentos elencados, verifico que não há vícios no acórdão proferido, sendo a sua manutenção medida a se impor.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
, em face de acórdão ID 31527307, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026